Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber a extinção do vínculo obedeceu aos ditames contratuais, de maneira que a contratante não poderia ser obrigada ao pagamento da fatura por serviços médicos prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato estabelece que o vínculo contratual poderá ser extinto por qualquer das partes, imotivadamente, após a vigência do período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, desde que haja prévia notificação de 60 (sessenta) dias à outra parte, sem estabelecer qualquer formalidade.
4. Extrai-se dos autos que a apelante manifestou por e-mail, em 18.07.2023, o desinteresse em renovar o contrato que se findaria em 28.05.2024. caso em que poderia se objetar que a extinção do vínculo obedeceu aos ditames contratuais, de maneira que não seria devido o pagamento por qualquer serviço prestado após a referida data.
5. A fatura referente ao mês de junho/2024 foi emitida e a apelante não nega a prestação dos serviços no referido período, daí por que deve arcar com a contraprestação devida, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (Código Civil, art. 884 e 885).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Embora possa se cogitar da extinção válida do vínculo contratual, o pagamento da contraprestação é devida, pois não negada a prestação do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884/885.